Tribunal: TJES
Processo: 5000206-78.2020.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000206-78.2020.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDENAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve sentença condenatória em ação regressiva de ressarcimento de danos materiais causados por oscilação de tensão elétrica. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à definição dos critérios legais de atualização monetária e de juros moratórios, especialmente diante da superveniência da Lei n.º 14.905/2024, vigente a partir de 30.08.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre os critérios de atualização monetária e juros aplicáveis à condenação; e (ii) definir a aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.905/2024 aos consectários legais da sentença, em conformidade com os princípios da legislação intertemporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis nos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à incidência dos índices de correção monetária e dos juros moratórios aplicáveis à condenação, devendo o vício ser sanado.

A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do Código Civil, passou a estabelecer que os juros moratórios devem ser calculados pela Taxa Selic, deduzido o IPCA, e que a correção monetária deve observar exclusivamente o IPCA, vedando a cumulação de juros e correção conforme a Resolução CMN n.º 5.171/2024.

Por se tratar de norma de natureza processual e de ordem pública, aplica-se o princípio tempus regit actum, conforme precedentes do STF nos Temas 810 e 1.170, devendo a nova legislação ser aplicada aos efeitos financeiros incidentes após sua vigência (01.09.2024).

Deve, portanto, ser determinado que a partir de 01.09.2024 a atualização da condenação observe o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o IPCA) como parâmetro para os juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões relativas à definição dos critérios legais de atualização da condenação.

A Lei n.º 14.905/2024 aplica-se de forma imediata aos efeitos patrimoniais futuros das condenações judiciais, nos termos do princípio tempus regit actum.

A partir de 01.09.2024, os valores de condenações judiciais devem ser corrigidos exclusivamente pelo IPCA, e os juros moratórios calculados com base na Taxa Selic, deduzido o IPCA, vedada a cumulação de índices.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 322, § 1º; CC, art. 406 (com redação da Lei n.º 14.905/2024); LIDB, art. 6º; Resolução CMN n.º 5.171/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n.º 870.947 (Tema 810), Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017; STF, RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03.10.2023; TJES, Apelação Cível n.º 0025915-20.2018.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000206-78.2020.8.08.0017

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 10661930, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. OSCILAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA. DANO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica em face de sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos movida por seguradora, condenando a apelante a pagar R$ 10.000,00 em decorrência de danos materiais causados por oscilação de tensão elétrica em unidade consumidora do segurado, cuja cobertura foi assumida pela autora. A concessionária alega ausência de nexo de causalidade entre o dano e sua conduta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a oscilação de tensão elétrica e os danos sofridos pelo segurado; (ii) determinar se estão presentes os requisitos da responsabilidade objetiva da concessionária de energia. III. RAZÕES DE DECIDIR Restou comprovado, por meio de laudos técnicos juntados aos autos, que os danos materiais foram causados por oscilações de tensão na rede elétrica, sendo demonstrada a relação de causalidade entre a falha no serviço de fornecimento de energia e os prejuízos sofridos pelo segurado. A concessionária de energia, conforme o art. 37, §6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação de serviços, não tendo a apelante apresentado prova de excludentes de responsabilidade. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que as concessionárias de serviço público possuem o dever de indenizar danos decorrentes de variações de tensão na rede elétrica, quando comprovados o dano e o nexo causal, o que foi amplamente demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (Apelação Cível n.º 5000206-78.2020.8.08.0017, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 30.10.2024).

Nas razões do recurso em julgamento (id 10847654) a ora Embargante alega que há omissão no Acórdão recorrido, haja vista a ausência de manifestação a respeito dos índices de correção monetária e dos juros incidentes sobre a condenação - sobretudo em observância à Lei n.º 14.905/24, a qual entrou em vigor em 30.08.2024.

De fato, com a vigência da Lei n.º14.905/24 foram previstos novos índices legais de atualização das dívidas civis, de modo que o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil (CC).

A Lei n.º 14.905/24, aliás, possui incidência imediata, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil - CPC). Todavia, deve ser observado o regime jurídico da legislação anterior até o início da vigência da nova norma, momento a partir do qual se aplica o novo regime, em consonância com o artigo 6º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Este entendimento é corroborado pelo excelso Supremo Tribunal Federal (STF), que adota o princípio
tempus regit actum
, conforme decidido nos Temas 810 (RE 870.947) e 1.170 (RE 1.317.982). Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA NOVA LEI N.º 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DE 1º.09.2024. I. CASO EM EXAME Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. As partes alegam omissões quanto ao enquadramento do evento na cobertura securitária, carência contratual, franquia obrigatória, limitação de diárias indenizáveis, danos morais, nulidade processual por ausência de intimação e aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quantos aos consectários legais da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas; e (ii) verificar a aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito recursal, conforme art. 1.022 do CPC. As alegadas omissões no acórdão quanto às matérias securitárias não se verificam, pois todos os pontos foram suficientemente analisados no julgamento anterior. Não há nulidade processual pela ausência de intimação em nome de advogado específico quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (princípio do pas de nullité sans grief). A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se de imediato aos casos pendentes, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, sendo necessário ajustar os juros moratórios para a taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de sua vigência (1º de setembro de 2024). IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Helena Olivia Itaborahy rejeitados; embargos da Cia Itaú de Capitalização parcialmente providos. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida. Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto. Os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de 01.09.2024, quando a maioria dos dispositivos da Lei 14.905/2024 passam a produzir efeitos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LIV; LIDB, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n.º 683.518/DF; RE n.º 870.947 (Tema 810); RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170) (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5002657-51.2022.8.08.0035, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/12/2024).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. SUPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 14.905/2024. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. JUROS PELA TAXA SELIC. EXTIRPAÇÃO DA CORREÇÃO CUMULADA NA FORMA DA RESOLUÇÃO CMN N. 5.171/2024. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC. 2. Verificada a omissão quanto à incidência da Lei n. 14.905/2024, que alterou as regras de atualização monetária e juros em condenações judiciais, impõe-se o suprimento do vício. 3. Nos termos da nova legislação, a correção monetária deverá ser feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e os juros calculados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.171/2024. 4. Embargos de declaração acolhidos (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0025915-20.2018.8.08.0035, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/12/2024).

Assim, impõe-se sanar a omissão apontada pela Embargante, de modo que, em observância à legislação superveniente, a partir da vigência da norma em questão, a correção monetária seja calculada com base no IPCA e os juros sejam apurados pela taxa Selic, extirpada a correção na forma da Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 5.171/24.

Do exposto, dou provimento ao recurso para para suprir a omissão identificada e determinar a aplicação da Lei n.º 14.905/24, a partir de sua vigência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.